Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011 EMBARGANTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 70958522) e Taurus Transportes e Logística Ltda. – ME (Id. 71161461) em face do Acórdão Id. 70665908, que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Ré. Conforme a certidão Id. 72361359, os referidos recursos foram incluídos na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (18.6.2025 a 27.6.2025), que já se encerrou. No Id. 73349903, o Banco Itaucard S.A. opôs novos embargos de declaração. Ao que tudo indica, os novos embargos foram opostos por equívoco, pois indicam partes diversas daquelas que integram a relação processual. De todo modo, segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração Id. 73349903, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora